Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011882-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson Santos da Silva, em favor de Luiz Fernando Santos Moraes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de integrar organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Assevera o impetrante que o paciente não participou do delito que lhe foi imputado, porquanto estava a uma distância aproximada de 1km do local do homicídio, e embora o monitoramento eletrônico tenha apontado que ele estava próximo de onde os crimes foram cometidos, não há contexto probatório capaz de deduzir que ele tenha causado a morte da vítima.
Consigna que os indícios de autoria não são suficientes para manutenção da prisão preventiva.
Postula, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Decido.
Pesa contra o paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de integrar organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória, verbis:
“1o FATO.
Consta nos autos, que no dia 04/01/2021, entre 09h e 12h, a vítima José Edvaldo Leão da Silva fora morta em virtude de ferimentos provocados por arma de fogo, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado na data supracitada, por volta das 15h30, na Rodovia MT-471, região das Sete Placas, Região do Carimã, abaixo da ponte do Córrego da Onça, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.
Apurou-se que os denunciados LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, vulgo ‘Moleque Travesso’, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’, acima qualificados, concorreram para o crime, praticando-o com terceiros não identificados.
Consta nos autos, que no dia 03/01/2021, o Sr. Eliezio Francisco Maia fora morto a facadas, crime este supostamente praticado pela vítima José Edvaldo.
Eliezio era irmão de Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’, atualmente preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, conhecido no meio policial por ser integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho.
A vítima José Edvaldo fora encontrada morta um dia após, supostamente, ter matado Eliezio. O corpo fora localizado em local distante, debaixo de uma ponte.
Ocorre que os acusados LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA estavam sob monitoramento eletrônico, o que possibilitou o rastreio de onde estiveram no dia dos fatos.
Durante as investigações, a Autoridade Policial e a Equipe Policial empreenderam diligências, realizando buscas no sistema de monitoração das tornozeleiras eletrônicas e nas coordenadas de georreferenciamento, confirmando que, no dia 04/01/2021, os denunciados estiveram no local – ermo e distante –, onde o corpo da vítima fora encontrado, no período entre 09h00min às 12h00min (horário da morte de José Edvaldo).
Conforme documentos juntados nos autos, logrou-se êxito em comprovar que os denunciados estavam juntos antes, durante e logo após a prática do crime. Eles saíram de Rondonópolis e se deslocaram pela Rodovia 163, sentido Rodovia MT-471, em direção a região conhecida por ‘Sete Placas’, em horários muito próximos, sendo a ida por volta das 10h17 e retorno por volta das 10h35, sendo tudo registrado pelo monitoramento eletrônico.
Ademais, o circuito de segurança da região gravou o momento em que, às margens da Rodovia BR-163/364, os denunciados se encontraram em veículos separados, estando Luiz Fernando em um veículo VW/Cross Fox de cor vermelha (e de sua propriedade), com mais duas pessoas (não identificadas), e Luiz Augusto em um veículo VW/Fox, de cor branca, com mais três pessoas.
Cumpre-me ressaltar que o veículo VW/Cross Fox, de cor vermelha, fora apreendido na casa do denunciado Luís Fernando e encaminhado à Perícia.
A investigação deixou clara a participação dos denunciados no crime em tela, os quais, na companhia de outras pessoas, estavam no local em que a vítima fora encontrada morta no momento do crime, sendo todos os dados de movimentação registrados pelo sistema de monitoramento eletrônico.
Ressalte-se que o monitoramento indicou o local exato em que os denunciados estiveram. Em confronto com as coordenadas do local onde o corpo fora encontrado, restou comprovado que os denunciados estavam lá, no horário em que a vítima fora morta.
Nada obstante os registros de satélite das tornozeleiras, o acusado Luís Augusto negou que tenha ido ao local, em que pese o Relatório mostrar seu deslocamento desta cidade até o local do crime, e depois voltando. Informou não conhecer Luiz Fernando (corréu).
Por sua vez, o denunciado Luiz Fernando (que empreendeu fuga no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão) informou que conhece Luís Augusto. Que no dia dos fatos saiu desta cidade e fora até aquelas imediações ‘buscar ramos de mandioca’. Negou ter se encontrado com o veículo no qual estava o corréu Luís Augusto, em que pese o encontro tenha sido registrado por câmera de segurança.
É certo, portanto, que os acusados concorreram para a prática do crime apurado, pois estavam no exato local do crime na hora de sua prática, acompanhado de outras pessoas não identificadas e, imbuídos de animus necandi, ceifaram a vida da vítima.
O crime foi praticado por MOTIVO TORPE, consistente na necessidade de VINGANÇA. Como relatado acima, José Edvaldo (vítima) supostamente matou Eliezio Francisco, que por sua vez é irmão de Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’, detento da PCE filiado à Facção Criminosa Comando Vermelho. Nesta senda, restou apontado que a morte da vítima se deu para VINGAR o fato de ela, supostamente, ter matado o irmão de um integrante do Comando Vermelho.
De igual modo, o crime fora praticado mediante RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, posto que se tem a morte de uma pessoa por outras sete. Não bastasse a desproporcionalidade do número de agentes, a vítima fora alvejada com diversos disparos de arma de fogo no rosto. Após o primeiro (dos muitos) disparo, a vítima nada mais pôde fazer para se defender.
2o FATO.
Consta nos autos que, na data de 04/01/2021, os denunciados LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, vulgo ‘Moleque Travesso’, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’, portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Os denunciados portaram e transportaram arma de fogo – não apreendida –, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima José Edvaldo (1o FATO), sendo certo que, no mínimo, tinham eles conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela(s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.
3o FATO.
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 04/01/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, vulgo ‘Moleque Travesso’, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’ integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada ‘Comando Vermelho’.
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.
Como bem ressaltado, o crime fora praticado por VINGANÇA, pois a vítima supostamente assassinou o irmão de um faccionado integrante do Comando Vermelho, preso na Penitenciária Central do Estado.
Ademais, conforme consta nos autos, o denunciado Luís Augusto Duarte da Costa tem uma tatuagem em seu pulso com a siga ‘C.V RL MT’, alusivo a frase: ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso’.
Não ignoro o entendimento jurisprudencial segundo o qual o rito célere do habeas corpus não permite a valoração das provas[1].
Entretanto, há situações em que se faz imprescindível a análise dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim como das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema.
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.
2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”[2].
“[...] 1. Conquanto o ‘Habeas Corpus’ não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.
2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”[3].
No caso vertente, percebe-se, com clareza solar, que o impetrante pretende não apenas discutir a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a imposição da medida extrema.
Na verdade, sua intenção é valorar – com o afã de arrefecer – as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, buscando sua absolvição sumária e/ou sua despronúncia, o que não se mostra admissível pela via eleita.
De mais a mais, pelo que se infere dos autos, a instrução foi encerrada em 23/6/2021, aguardando-se a apresentação dos memoriais finais.
Nesse diapasão, não ficando demonstrada, prima facie, a ausência de indícios suficientes de autoria, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
[2] STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).
[3] TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.